Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-82.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. MULTIPLICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE CONSUMO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES. ILEGALIDADE. HIDRÔMETRO ÚNICO. PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 42, DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO
1. O prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito de valores referentes ao fornecimento de água e coleta de esgoto é decenal, conforme assentado no REsp 1.532.514/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.
2. É ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades de consumo existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, nos termos do que foi decidido no REsp 1.166.561/RJ.
3. Comprovado que as cobranças das tarifas de água foram feitas em desconformidade com o consumo real do imóvel, é possível a repetição do indébito, correspondente ao dobro dos valores efetivamente pagos em excesso, conforme disposto no parágrafo único, do art. 42, do CDC.
4. Apelo parcialmente provido.